Tribunal: TJES
Processo: 0001177-76.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001177-76.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA RANGEL CHECON PAULINO

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO ADESIVO CONHECIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Piúma e por Andressa Rangel Checon Paulino contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento movida pela servidora, condenando o ente municipal ao pagamento da gratificação de regência de classe, nos termos da Lei Municipal nº 1.345/2007, bem como ao pagamento de diferenças em adicionais de férias, inclusive considerando a extensão de carga horária. A sentença limitou a condenação relativa à extensão de carga horária ao ano de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso adesivo interposto pela servidora deve ser conhecido, ante a existência de sucumbência material; (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; (iii) determinar se a condenação relativa às férias com extensão de carga horária deve abranger todos os períodos indicados na petição inicial ou se deve permanecer restrita ao ano de 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucumbência recursal deve ser aferida sob o prisma material, e não exclusivamente formal, sendo cabível o recurso adesivo quando há acolhimento parcial do pedido, como no caso, em que a sentença restringiu a condenação referente às férias com extensão de carga horária ao ano de 2017, enquanto a petição inicial postulava valores referentes a diversos exercícios.

A Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece em vigor, não tendo sido revogada, expressa ou tacitamente, pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, conforme entendimento consolidado no TJES, sendo, portanto, devida a gratificação de regência de classe aos servidores que efetivamente exercem docência.

A gratificação de regência de classe integra a base de cálculo das férias e do adicional de 1/3, nos termos da legislação municipal e da Constituição Federal, sendo irrelevante a alegação genérica de pagamento já realizado se os valores foram calculados sem a devida inclusão da referida gratificação.

Eventuais pagamentos parciais realizados devem ser deduzidos em sede de liquidação, para evitar enriquecimento sem causa.

A sentença limitou indevidamente a condenação à extensão de carga horária apenas ao ano de 2017, quando o pedido formulado abrangia todos os períodos indicados no Demonstrativo de Cálculo. Assim, deve ser reformada parcialmente para estender a condenação a todos os períodos não atingidos pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso adesivo provido. Remessa Necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

A existência de sucumbência material autoriza o conhecimento de recurso adesivo, mesmo quando a sentença tenha julgado formalmente procedente o pedido.

A Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece vigente e assegura a gratificação de regência de classe aos servidores do magistério em efetivo exercício da docência, não havendo revogação tácita pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013.

A gratificação de regência de classe deve integrar a base de cálculo das férias e do adicional de 1/3, inclusive quando as férias são concedidas por 45 dias aos docentes.

A condenação ao pagamento de diferenças relativas à extensão de carga horária deve abranger todos os períodos não prescritos indicados no Demonstrativo de Cálculo que instrui a inicial, observando-se o princípio da congruência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC/2015, arts. 85, §11, e 997, §1º; LINDB, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.969/2013, arts. 47, 49 e 62.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no REsp 1972497/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024.

STJ, REsp 2111554/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024.

TJES, ApCiv 0001168-17.2021.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, DJ 30.10.2024.

TJES, ApCiv 0001199-37.2021.8.08.0062, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, DJ 19.11.2024.

TJES, ApCiv/RemNec 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, DJ 10.09.2024.

TJES, ApCiv 0001218-43.2021.8.08.0062, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, DJ 10.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo Municipio de Piuma e dar provimento o recurso adesivo interposto pela requerente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de
Remessa Necessária e
A
pelaç
ões

C
íve
is
interposta
s
pelo
MUNICÍPIO DE PI
Ú
MA

e por
ANDRESSA RANGEL CHECON PAULINO

contra a
sentença
ID 11793341,
integrada em ID 11793348
,
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da

1
ª Vara
de
Piúma
,
que
na Ação de Conhecimento ajuizad
a pela segunda apelante,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Município
(1)
ao pagamento da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observada a prescrição quinquenal anterior à propositura da demanda, cujo valor deverá se apurado em liquidação de sentença;
(
2
)
a pagar a diferença do adicional de férias e adicional de 1/3 de férias acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observada a prescrição quinquenal anterior à propositura da demanda, cujo valor deverá se apurado em liquidação de sentença;
(3)
ao pagamento da diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal da servidora, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe,
observada a prescrição quinquenal anterior à propositura da demanda
, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;
(4)
ao pagamento das férias referentes ao período aquisitivo de 2017, com acréscimo de extensão de carga horária
.
Determinou que sobre os valores das condenações incida correção monetária pelo IPC
A
-E, desde a data em que era devido o seu pagamento e juros de mora a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança. Assim, condenou
o Município ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais
em percentual a ser arbitrado após a liquidação do julgado.

O

MUNICÍPIO DE PI
Ú
MA

sustenta em suas razões ID 11793349, em síntese,
(1)

a
revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelos novos planos de carreira (Leis 1.865/2012 e 1.969/2013), alegando que a gratificação foi incorporada aos vencimentos;
(
2
)

a
inexistência de direito ao adicional de 1/3 sobre 45 dias em 2021, afirmando que o pagamento já fora realizado
;
(
3
)

a
necessidade de revogação da justiça gratuita concedida à
requerente
.
Nesses termos, pede a reforma
da sentença.

Por sua vez,
ANDRESSA RANGEL CHECON PAULINO

argumenta em seu apelo adesivo ID 11793353, em resumo, que a condenação referente ao pagamento das férias com acréscimo de extensão de carga horária não se limite ao ano de 2017, mas abranja todos os períodos descritos no demonstrativo de cálculo da inicial.

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADESIVO

Suscita o Município
de Piúma
que o recurso adesivo
(
ID 11793353
)
não deve ser conhecido, pois inexistiria sucumbência da parte autora, requisito essencial previsto no art. 997, §1º, do CPC/
15
. A
ssim, a
lega que, tendo
a sentença
julgado os pedidosprocedentes, não haveria interesse recursal para a servidora.

Conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência, a sucumbência para fins recursais deve ser aferida sob o prisma material, e não meramente formal pelo termo utilizado no dispositivo da sentença
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1972497 SP 2021/0348482-5, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).

No caso em tela, conquanto a sentença tenha utilizado a expressão “JULGO PROCEDENTE” , verifica-se que no item “E” do dispositivo, a condenação relativa às férias com acréscimo de extensão de carga horária ficou restrita ao “período aquisitivo de 2017”.

Ocorre que a
requerente
pleiteou na petição inicial o pagamento das diferenças relativas a todos os exercícios financeiros indicados em seu Demonstrativo de Cálculo.

Assim, ao limitar temporalmente o direito reconhecido apenas a um único ano, o juízo
a quo
deixou de acolher a pretensão em sua integralidade, configurando-se nítida sucumbência parcial.
Tendo
deca
ído
material
mente
de parte do pedido, exsurge o interesse recursal
da requerente
para o manejo do Recurso Adesivo.

Para corroborar,

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. APELAÇÃO PRINCIPAL CONTRA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA SENTENÇA. APELAÇÃO ADESIVA CONTRA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTERESSE RECURSAL.
[...] Inexiste limitação de conteúdo de recurso interposto na forma adesiva, sendo a única subordinação entre o recurso principal e o adesivo de caráter formal. Admitido o principal, havendo sucumbência de ambas as partes mesmo que em matérias e proporções distintas, autoriza-se a interposição de apelação na forma adesiva. Precedentes [...].
(STJ - REsp: 2111554 MT 2023/0221022-5, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 19/03/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 22/03/2024).

Rejeito, portanto, a preliminar.

Assim, considero p
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
para conhe cer do s apelo s interposto s
e pass
ar
a analisar
conjuntamente
as suas razões.

O Município alega que a Lei 1.345/2007 foi revogada. Contudo, o art. 2º, §1º da LINDB e da legislação municipal posterior (Leis 1.865/2012 e 1.969/2013) revela que não houve revogação expressa nem incorporação formal da referida vantagem aos novos padrões remuneratórios.

Isto porque a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria, no sentido de que a Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece em vigor, não tendo sido revogada pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013. Logo, a gratificação de 20% instituída por lei específica (1.345/2007) coexiste harmonicamente com o vencimento base do novo estatuto

A jurisprudência deste Tribunal reafirma que tal gratificação é devida aos servidores que efetivamente exercem a docência, e, em mais de uma oportunidade, assim já se manifestou,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2007. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). O direito à Gratificação de Regência de Classe, previsto na Lei Municipal n.º 1.345/2007, é assegurado à servidora, com seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de férias, enquanto ela esteve em exercício de regência de classe [...]
(TJES - Apelação Cível: 00011681720218080062, Relator: Arthur José Neiva De Almeida, 4ª Câmara Cível, DJ: 30/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PERÍODO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL RETROATIVO.
[...] Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Conforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida/recorrente, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação [...]
(TJES - Apelação Cível: 00011993720218080062, Relator: Marianne Judice De Mattos, 1ª Câmara Cível, DJ: 19/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2º, § 1º, da LINDB. Precedentes deste E. TJES. 3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada. [...]
(TJES - Apelação / Remessa Necessária: 00011959720218080062, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, DJ: 10/09/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
[...]
A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, não é revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que não abordam ou contradizem tal gratificação. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, conforme determinado em sentença, pois o art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013 reconhece as vantagens pecuniárias para o cálculo da remuneração dos servidores. [...]
(TJES - Apelação Cível: 00012184320218080062, Relator: Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, DJ: 10/10/2024).

Assim, a pretensão recursal, como visto, é claramente contrária ao entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça e o Município apelante, insta salientar, não apontou nenhuma especificidade que fosse capaz de diferenciar o caso concreto dos outros já examinados.

Quanto a condenação ao pagamento do adicional de 1/3 sobre a totalidade das férias gozadas (45 dias para docentes em regência), esta encontra amparo no art. 7º, XVII, da CF e no art. 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013.

Deste modo, a alegação de pagamento em 2021 não elide a condenação, uma vez que as fichas financeiras colacionadas indicam o cálculo sobre o salário base, omitindo a gratificação de regência ora reconhecida.

Com efeito, eventuais valores comprovadamente quitados sob o mesmo título deverão ser deduzidos em fase de liquidação, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Portanto, nego provimento ao recurso do Município.

No âmbito do recurso adesivo (
ID 11793353
)
, a parte
ANDRESSA RANGEL CHECON PAULINO
recorre contra o trecho da sentença que limitou a condenação referente ao recálculo das férias com extensão de carga horária ao ano de 2017, sob o fundamento de que a autora teria fundamentado seu pedido estritamente com base no pagamento de janeiro de 2018.

Embora a narrativa inicial tenha exemplificado a irregularidade com o pagamento de janeiro de 2018 (referente a 2017), o pedido final (item ‘c’) foi expresso ao requerer a condenação do Município ao pagamento das diferenças conforme montante descrito no Demonstrativo de Cálculo anexo à exordial.

O referido demonstrativo abrange de forma clara diversos períodos entre 2016 e 2021. Portanto, ao restringir a condenação ao ano de 2017, a sentença deixou de observar o princípio da congruência em relação ao pedido global formulado pela servidora.

Considerando que a própria sentença reconheceu que a extensão de carga horária possui natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo das férias (arts. 47 e 62 da Lei nº 1.969/2013), tal raciocínio jurídico deve ser aplicado a todos os exercícios em que a servidora efetivamente desempenhou jornada estendida dentro do período não prescrito.

Desta forma, de rigor o provimento do recurso adesivo para determinar que o Município efetue o pagamento das diferenças salariais também em relação aos períodos citados no Demonstrativo de Cálculo que instrui a petição inicial, respeitada a prescrição quinquenal, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Portanto, firme nas razões expostas NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA e DOU PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por
ANDRESSA RANGEL CHECON PAULINO
para para reformar parcialmente a sentença e determinar que o Município de Piúma proceda ao pagamento das diferenças do Salário de Férias pela incidência da Extensão de Carga Horária, abrangendo todos os períodos citados no Demonstrativo de Cálculo que instrui a petição inicial, respeitada a prescrição quinquenal, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

Considerando o provimento do apelo interposto pela requerente, altero a sucumbência estabelecida pela sentença para condenar exclusivamente o Município ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro em 2% o percentual de honorários devidos pelo Município, após a liquidação do julgado, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA e DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por ANDRESSA RANGEL CHECON PAULINO, para REFORMAR PARCIALMENTE a sentença e DETERMINAR que o Município de Piúma proceda ao pagamento das diferenças do Salário de Férias pela incidência da Extensão de Carga Horária, abrangendo todos os períodos citados no Demonstrativo de Cálculo que instrui a petição inicial, observada a prescrição quinquenal, com valores a serem apurados em liquidação de sentença. Outrossim, julgar PREJUDICADA a Remessa Necessária. Por fim, ALTERAR a sucumbência para CONDENAR exclusivamente o Município ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (a ser apurado em liquidação), MAJORANDO referida verba em 2% (dois por cento) em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.